Tribunal: TJDFT
Processo: 0738279-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PREVJUD. INADEQUAÇÃO PARA EXECUÇÕES CÍVEIS. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento apenas para autorizar a expedição de ofício ao MTE/RAIS, mantendo o indeferimento da utilização do sistema PREVJUD no âmbito de execução cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de utilização do sistema PREVJUD como medida executiva atípica, bem como o atendimento ao dever de fundamentação e ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. O acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente a controvérsia, assentando que o sistema PREVJUD possui finalidade primordialmente previdenciária, não se qualificando como instrumento adequado à localização de bens penhoráveis em execuções cíveis.
5. A aplicação de medidas executivas atípicas exige demonstração concreta de utilidade, adequação e razoabilidade, não se admitindo diligências exploratórias genéricas ou destituídas de potencial efetivo. 6. A irresignação veiculada nos aclaratórios revela inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovidos.
Tese de julgamento: Inexistem omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses relevantes à solução da controvérsia, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito, operando-se o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
• CPC, arts. 1.022, II; 1.025; 139, IV; 489, § 1o, IV e V; 6o; 797; 921, §§ 1o e 2o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
• STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016